Tribunal: TJMT
Processo: 1001211-42.2021.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001211-42.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[VIVIAN MARINILDES DE ASSIS NAZARIO - CPF: 014.110.911-40 (ADVOGADO), ELISABETE FATIMA VERISSIMO - CPF: 849.438.821-53 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PARANAITA (IMPETRADO), VIVIAN MARINILDES DE ASSIS NAZARIO - CPF: 014.110.911-40 (IMPETRANTE), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE PARANAITA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS

–
PRISÃO PREVENTIVA – ART. 33,
CAPUT
, DA LEI N.º 11.343/06 – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NO DECRETO CONSTRITIVO – APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319, DO CPP – IMPOSSIBILIDADE – CUSTÓDIA NECESSÁRIA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO (QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGA) – REITERAÇÃO DELITIVA – PACIENTE QUE POSSUI PROCESSO EXECUTIVO DE PENA PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – INAPLICABILIDADE DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO – ORDEM DENEGADA.

Convém ressaltar que não há que se falar em ausência de fundamentação idônea quando evidenciado o
fumus comissi delicti
, através de indícios suficientes de autoria e materialidade, bem como o
periculum in libertatis
, consolidado por meio dos elementos fáticos probatórios constantes nos autos, assegurando a garantia da ordem, considerando o entorpecente apreendido, bem como diante do risco de reincidência delitiva, visto que possui processo executivo de pena pelo crime de tráfico de drogas, com isso, não se verifica a presença do constrangimento ilegal.

Constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, não há que se falar em emprego de medida cautelar diversa da prisão.

R E L A T Ó R I O

Com apoio no artigo 5º, incisos LXVIII e LXXVIII, da Carta Magna, artigo 647 e seguintes do Código de Processo Penal, foi impetrado
habeas corpus
em favor de
Elisabete Fatima Verissimo
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal ao
ius ambulandi
decorrente de ato do Juízo da Vara Única da Comarca de Paranaíta/MT, aqui apontado como coator.

Expõe-se, em síntese, que a paciente foi presa em flagrante delito em 17 de outubro de 2020, pela prática, em tese, do delito de tráfico de entorpecente (art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006).

Relata o impetrante que, na mesma data, em sede de plantão, o MM. Juiz plantonista, converteu a prisão em flagrante em preventiva, para garantia da ordem pública, aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal, sob alegação de que a liberdade da paciente representa perigo, considerando o crime praticado e periculosidade social evidenciada.

Em 02 de dezembro de 2020 o MM. Juiz da Comarca de Paranaíta/MT realizou a revisão da prisão da Paciente, consoante dispõe o art. 316 do Código de Processo Penal e manteve a sua segregação cautelar, asseverando que: “
não há comprovação de fato novo capaz de alterar a convicção sumária deste juízo sobre as razões que ensejaram à decretação da preventiva do acusado, uma vez que no presente caso, os pressupostos da preventiva estão presentes. Por outro lado, o crime possui pena superior a quatro anos, preenchendo assim o requisito do artigo 313, inciso I, do CPP, ademais o feito tramita de forma regular
”.

Relata ainda que na mesma oportunidade acima referida, o MM. Juiz determinou a notificação da paciente para apresentação de defesa previa, e, após cumprida a formalidade legal, a denúncia fora recebida em 18 de dezembro de 2020, e designada audiência de instrução e julgamento para a data de 04 de fevereiro de 2021.

Alega que a decisão proferida está fundamentada na gravidade em abstrato do crime, supostamente praticado, não apresentando elementos concretos que evidenciem a periculosidade da beneficiária e o risco à ordem pública, estando, portanto, destituída de fundamentação idônea.

Por fim, aduz que a prisão preventiva é
última ratio
das medidas cautelares, devendo ser decretada somente quando extremamente necessária, sendo que, nesse caso, mostram-se suficientes as medidas cautelares alternativas.

Por tais razões, requer a concessão da ordem em favor da paciente, liminarmente inclusive, para que seja revogada sua prisão preventiva, concedendo a ela a liberdade, ainda que com aplicação de medidas cautelares diversas, confirmando a ordem no julgamento do mérito, (Id. 57680978). Juntou documentos.

A liminar vindicada foi indeferida e solicitado informações a autoridade coatora (Id. 74295957). Informações juntadas (Id. 74742451).

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio do
eminente Procurador de Justiça Singer Tutiya manifestou-se pela denegação da ordem, assim sintetizando: (Id. 76159457)

“
Síntese Ministerial
: Habeas corpus – Artigo 33, “caput” da Lei nº 11.343/06
– Revogação da prisão preventiva: Ausência de elementos concretos que evidenciem a periculosidade da beneficiária e o risco à ordem pública – Impossibilidade – Deve a prisão cautelar ser mantida para a garantia da ordem pública e evitar a reiteração delitiva. A paciente ainda ostenta executivo de pena, pelo qual foi condenada por tráfico ilícito de entorpecentes. – Inviável, com efeito, a fixação de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP), pois não se mostram suficientes, adequadas e proporcionais à gravidade do fato praticado, bem como para garantir a ordem pública e evitar o risco de reiteração delitiva.
A ordem deve ser denegada
”.

RELATADO O NECESSÁRIO.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Elisabete Fatima Verissimo
, contra ato emanado pelo juízo da Juízo da Vara Única da Comarca de Paranaíta/MT.

O impetrante alega, em síntese, que a paciente vem sofrendo constrangimento ilegal, posto que o
decisum
se fundamentou na gravidade abstrata do crime, e que não há elementos que evidencie a periculosidade da beneficiária, tampouco sua liberdade causará risco à ordem pública, motivo pelo qual entende que a decisão segregatícia possui fundamentação inidônea.

Para melhor compreensão dos fatos, transcrevo as informações prestadas pela autoridade coatora: (Id. 74742451)

“Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator,

Tendo recebido a solicitação de informações do DEPARTAMENTO DA SECRETARIA CRIMINAL UNIFICADA relativo ao pedido de Habeas Corpus nº 1001211-42.2021.8.11.0000, em que é paciente Elisabete Fátima Verissimo e impetrante
Vivian Marinildes de Assis Nazario
, apraz-me prestá-las a Vossa Excelência, aduzindo o que segue:

A paciente é acusada em ação penal que apura a prática do crime descrito no artigo 33, da Lei nº 11.343/2006 e encontra-se presa preventivamente desde 17/10/2020 estando, atualmente, recolhida na Cadeia Pública de Colíder – MT.

Na data de 02/12/2020 a prisão da paciente foi reanalisada e mantida, sob os seguintes fundamentos que passo a expor, vejamos:

“DA REVISÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 316 DO CPP – MANUTENÇÃO.O Código de Processo Penal sofreu alterações legislativas por conta da Lei 13.964/2019. Dentre as modificações sofridas, houve a inclusão do parágrafo único, do artigo 316, do CPP: Art. 316. O juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a prisão preventiva se, no correr da investigação ou do processo, verificar a falta de motivo para que ela subsista, bem como novamente decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem. (Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019) Parágrafo único. Decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal. (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) Dessa forma, torna-se um reexame necessário independente de provocação das partes. Motivo pelo qual, ainda que não houve o decurso do prazo de 90 (noventa) dias, passo a expor fundamentação legal acerca da manutenção da prisão preventiva da acusada. Compulsando os autos, verifico não houve nenhuma alteração na situação fática. Assim, remanescem íntegros todos os motivos que ensejaram a constrição cautelar da prisão preventiva decretada em 18/04/2020 motivo pelo qual, mantenho in totum e utilizo como ratio decidendi (fundamentação per relationem). Senão vejamos: (...) De conformidade com o Código de Processo Penal, são requisitos para a decretação da prisão preventiva: a) “Fumus Commissi Delicti” - representado pela prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria e b) “Periculum Libertatis” – representado por uma das hipóteses a seguir: b.1) garantia da ordem pública, b.2) conveniência da instrução criminal, b.3) garantia da aplicação da lei penal ou b.4) garantia da ordem econômica. Quanto ao primeiro requisito, composto pela materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, da análise dos autos tem que há elementos à sua caracterização em relação à conduta típica atribuída a acusada. Consta que o adolescente R.A.V.O relatou aos Policiais que acusada é sua genitora, bem como que a mesma comercializa entorpecentes a aproximadamente três meses neste Município, inclusive, naquela ocasião compareceram diversas pessoas para adquirir o ilícito. A testemunha Júnior da Silva Soares perante autoridade Policial, relatou que tem conhecimento que a denunciada Elisabete vende entorpecentes. Outrossim, também está presente o “Periculum Libertatis”, consubstanciado na garantia da ordem pública, uma vez que o perigo da liberdade é clarividente haja vista que a garantia da ordem pública não abrange apenas a tentativa de reiteração em atividades criminosas, mas o acautelamento social, que decorre da repercussão do crime de roubo, insegurança e sensação de impunidade ante a reiterada prática delituosa. Isto porque, no caso em apreço, além de o delito imputado a acusada possui pena máxima superior a 04 (quatro) anos, verifico que se encontra presente um dos fundamentos ensejadores da referida custódia, qual seja a garantia da ordem pública. A ordem pública, no particular, compreende a preservação da sociedade contra eventual repetição do delito pela agente, bem como quando o bem jurídico é afetado por conduta que ocasione impacto social, seja pela sua extensão ou outra circunstância. Conforme já delineado à decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, a denunciada ostenta em seu desfavor execução de pena n. 0000733- 96.2017.8.11.0095 (SSEU), onde consta uma condenação pelo crime de tráfico de drogas oriunda dos autos n. 493-73.2014.811.0108 (Tapurah/MT), evidenciando sua natureza voltada para o crime e reincidência específica, bem como de sua prisão preventiva para garantia da ordem pública, diante da periculosidade social e perigo de retinência delitiva. Por fim, não há comprovação de fato novo capaz de alterar a convicção sumária deste juízo sobre as razões que ensejaram à decretação da preventiva do acusado, uma vez que no presente caso, os pressupostos da preventiva estão presentes. Por outro lado, o crime possui pena superior a quatro anos, preenchendo assim o requisito do artigo 313, inciso I, do CPP, ademais o feito tramita de forma regular. DISPOSITIVO:Por tais motivos, nos termos do artigo 312, caput, c/c parágrafo único do art. 316, ambos do Código de Processo Penal, MANTENHO a prisão preventiva em desfavor da acusada ELISABETE FATIMA VERISSIMO. (sic)

A denúncia foi recebida em 18/12/2020.

O feito aguarda a realização de audiência designada para 04/02/2021.

Por fim, não há comprovação de fato novo capaz de alterar a convicção sumária deste juízo sobre as razões que ensejaram à decretação da preventiva da acusada, uma vez que no presente caso, os pressupostos da preventiva ainda se encontram presentes. Por outro lado, o crime possui pena superior a quatro anos, preenchendo assim o requisito do artigo 313, inciso I, do CPP, ademais o feito tramita de forma regular aguardando a realização de audiência como dito acima.

São estas, pois, as informações que me cabia prestar, anexando, nesta oportunidade, todas as cópias solicitadas na Vossa decisão (cópia integral do processo)”.

Insta consignar, inicialmente, que a prisão cautelar deve ser considerada exceção, já que, por meio desta medida, priva-se o réu de seu
jus libertatis
antes do pronunciamento condenatório definitivo, consubstanciado na sentença transitada em julgado. É por isso que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal,
ex vi
do artigo 312 do Código de Processo Penal. A prisão preventiva, portanto, enquanto medida de natureza cautelar, não pode ser utilizada como instrumento de punição antecipada do indiciado ou do réu, nem permite complementação de sua fundamentação pelas instâncias superiores.

Neste sentido, cito o precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. GRAVIDADE ABSTRATA. ILEGALIDADE MANIFESTA. 1. A prisão preventiva constitui medida excepcional ao princípio da não culpabilidade, cabível, mediante decisão devidamente fundamentada, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da providência extrema, nos termos dos arts. 312 e seguintes do Código de Processo Penal. 2. No caso dos autos, o flagrante foi convertido em prisão preventiva com base na reincidência dos agentes e na gravidade do delito. O Tribunal de origem, contudo, afirmou que apenas o corréu é reincidente e ressaltou a primariedade do recorrente.Ainda assim, a custódia foi mantida. Além da superada reincidência, o julgador limitou-se a afirmar que o delito em tese cometido é grave e revela a periculosidade dos agentes. Tal afirmação, no entanto, desvinculada de dados concretos que apontem risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, não se mostra idônea. Constrangimento ilegal manifesto. 3. Recurso provido para revogar a prisão preventiva, salvo prisão por outro motivo, sem prejuízo da decretação de nova constrição, desde que fundamentada em dados concretos, e da aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.” (RHC 48.014/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 12/08/2014, DJe 26/08/2014)

Emerge dos autos que a paciente foi presa em flagrante em
17 de outubro de 2020
, e posteriormente convertido em prisão preventiva,
pela suposta prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006.

Observa-se que a autoridade judiciária indigitada coatora, ao converter a prisão em flagrante em preventiva, analisou a presença da materialidade delitiva e dos indícios suficientes de autoria, consoante auto de prisão em flagrante delito, boletim de ocorrência e pelos depoimentos dos policiais (
fumus comissi deliciti
), onde relataram que receberam uma denúncia anônima, informando que na rua Rua Belo Horizonte, estaria ocorrendo comercialização de drogas, bem como havia grande movimentação de pessoas no local.

Quanto ao
pericullum libertatis
, registrou que a segregação cautelar da paciente se faz necessária para a garantia da ordem pública, diante da circunstância que envolvem o caso, considerando a gravidade da conduta evidenciada, onde teria sido apreendido em posse da beneficiaria
32 (trinta e duas) porções de maconha, totalizando 14,9g (quatorze gramas e nove decigramas), 07 porções de cocaína, totalizando 05g (cinco gramas), e a quantia R$ 992,00 (novecentos e trinta e dois reais).

Insta consignar que, segundo o Magistrado,

o adolescente Ronan Alex, declarou para guarnição policial, informando que é filho da paciente, e que sua mãe realizava o comércio de tráfico de drogas há aproximadamente 03 (três) meses, e que na data dos fatos, compareceu várias pessoas para adquirir o entorpecente, além do fato do usuário Júnior da Silva Soares ter descrevido que têm conhecimento de que a beneficiária vende drogas.

Por sua vez, ao manter a segregação cautelar, o juiz
a quo
verificou que não houve mudanças no quadro fático processual que justifique a alteração dos fundamentos utilizados na decisão que decretou a custódia cautelar da paciente, quais sejam, a existência dos indícios de autoria e materialidade e a renitência delituosa, registrando em seu histórico criminal, como já consignado, reincidência específica (condenação anterior por tráfico ilícito de entorpecente).

Desta forma, verifica-se, assim, que o decreto constritivo não se ressente de fundamentação, mas, ao contrário, está respaldado em justificativas idôneas e suficientes à manutenção da segregação provisória, e encontra-se devidamente fundamentadas na garantia da ordem pública, o que somando-se ao fato da probabilidade de reiteração delitiva, que fica evidente diante dos elementos concretos que circundam os antecedentes da autuada, visto que a paciente possui em seu desfavor um processo executivo de pena de n.º 0000733-96.2017.8.11.0095, pelo crime de tráfico de drogas, da Comarca de Tapurah/MT.

É bom registrar que o risco de reiteração delitiva é fator concreto que justifica a manutenção da custódia, como medida de garantia a ordem pública, podendo ser deduzida da existência de processos em andamento.

Desse modo, sobre o pressuposto da prisão preventiva descrito no artigo 312 do Código de Processo Penal, o enunciado 06, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, estabelece:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – 1. PRETENDIDA REVOGAÇÃO – ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – INOCORRÊNCIA – CUSTÓDIA NECESSÁRIA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – RECALCITRÂNCIA CRIMINOSA – PACIENTE CONDENADO RECENTEMENTE PELA PRÁTICA DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS – GRAVIDADE CONCRETA – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – ART. 319 DO CPP – INAPLICABILIDADE – INCOMPATIBILIDADE COM OS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA PRESENTES IN CASU – ART. 282, § 6º, DO CPP – ORDEM DENEGADA. 1. As inferências da defesa não elidem de pronto as afirmações lançadas na denúncia, que bem pormenoriza a conduta do paciente, sendo certo que a prova da ausência de provas da prática de tráfico de drogas exige melhores elementos de convicção, a serem propiciados no momento processual oportuno. 2. Não há que se falar em ilegalidade da prisão preventiva, se demonstrados os requisitos autorizadores previstos no art. 312, do CPP, sendo a custódia necessária para a garantia da ordem pública, ante a possibilidade de reiteração delitiva, apresentando-se a decisão devidamente fundamentada, em estrita observância à regra do art. 93, IX, da Constituição Federal. Ordem denegada.” (N.U 1019595-24.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 19/02/2020).

“HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – ART. 33, CAPUT, 35, CAPUT, C.C ART. 40, VI DA LEI 11.343/06, ART. 243, CAPUT, E 244-B DO ECA, ART. 286, CAPUT, 287, CAPUT, E ART. 288, CAPUT, DO CP – ALEGADA AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ARTIGO 312 DO CPP – INOCORRÊNCIA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PERICULOSIDADE DO AGENTE - GRAVIDADE DAS CONDUTAS PERPETRADAS – REITERAÇÃO DELITIVA – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA ANTERIORMENTE IMPOSTA PARA CONCESSÃO DO SEMIABERTO – MONITORAMENTO ELETRÔNICO DESLIGADO – PROIBIÇÃO DE SE AUSENTAR DA COMARCA - PRISÃO EFETUADA EM COMARCA DIVERSA – RENITÊNCIA ANTAGÔNICA - PRISÃO CAUTELAR JUSTIFICADA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO - ORDEM DENEGADA. Em consonância com o disposto no artigo 312 do Código de Processo Penal, resta justificada o decreto da prisão cautelar como forma de se resguardar a ordem pública, considerando a gravidade concreta dos delitos imputados e as circunstâncias que envolveram as condutas, tratando-se de crime de tráfico , associação para o tráfico , associação criminosa, corrupção de menores, venda de entorpecentes para adolescentes, e incitação ao crime, além do fato de que, no momento da abordagem, o paciente que encontrava-se em monitoramento eletrônico (tornozeleira), a qual inclusive, estava desligada, circunstâncias que evidenciam o desrespeito à regras impostas e o risco que sua liberdade representa à ordem pública ( periculum libertatis).Obstinação infracional evidenciada” (N.U 1017846-69.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 22/01/2020, Publicado no DJE 10/02/2020).

Nesse aspecto, há de se ter em conta que a garantia da ordem pública também visa, dentre outras coisas, evitar que, em liberdade, a paciente persevere no comportamento delituoso, de modo a finalisticamente, resguardar a sociedade de maiores danos. Neste caso, essa necessidade é patente, o que demonstra a licitude da prisão preventiva.

Portanto, entendo que a decisão não se mostra destituída de fundamentação em atendimento ao artigo 93, inciso IX da Constituição Federal, tampouco estão
ausentes os requisitos
que autorizam a prisão preventiva, norteando-se com base nos termos do artigo 312 e 313 da Lei Instrumental, vez que embasada em elementos concretos, extraídos dos autos para decretação da custódia cautelar da paciente, e que permanecem inalterados até os dias de hoje, motivo pelo qual, não há que se falar em constrangimento ilegal.

Assim, o Pretório Excelso firmou diretriz jurisprudencial no sentido de que:

“(...)a fundada probabilidade de reiteração delitiva justifica a ordem de prisão cautelar(HC 128.779, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 135.418, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 135.105, Relª. Minª. Cármen Lúcia)” (HC nº 137558AgR - Relator: Min. Roberto Barroso - 13.3.2017).

“(...)Aplica-se, na espécie, o entendimento de que "[n]ão há ilegalidade na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a real necessidade de se fazer cessar ou diminuir a atuação de suposto integrante de organização criminosa para assegurar a ordem pública" (RHC n.º 144.284 AgR, Relator Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 27/08/2018).

No mesmo sentido, anota-se acórdão do c. STJ:

“(...) A garantia da ordem pública, para fazer cessar a reiteração criminosa, é fundamento suficiente para a decretação e manutenção da prisão preventiva.” (HC nº 300.723/RS - Relator: Min. Jorge Mussi - 14.10.2014)

“(...)1. Não é ilegal o encarceramento provisório que se funda em dados concretos a indicar a necessidade da medida cautelar, especialmente em elementos extraídos da conduta perpetrada pelo acusado, demonstrando a necessidade da prisão para garantia da ordem pública. 2. Recurso a que se nega provimento.” (RHC 38.163/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTATURMA, julgado em 20/06/2013, DJe 01/07/2013)”

E ainda, o aresto de minha relatoria:

“(...) Resta fundamentada a decisão para a garantia da ordem pública que objetiva impedir que o agente solto continue a se envolver em fatos penalmente relevantes, acautelando-se, assim, o meio social, de modo que evidenciada a reiteração delitiva, de forma concreta, portanto, justificada a manutenção da segregação cautelar. (...).” (HC 116520/2015, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 06/10/2015, Publicado no DJE 13/10/2015)

Igualmente, não é o caso de aplicar as medidas cautelares alternativas à prisão, porque no presente caso, não é adequado em razão da gravidade do crime, (art. 282, inc. II do CPP) e, ainda, por serem incompatíveis com a prisão preventiva.

De igual teor, constato que, neste momento, as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes porquanto, no caso, tem decidido o c. STJ:

“Presentes os requisitos para a manutenção da custódia preventiva, incabível a aplicação” de medidas cautelares alternativas”. (HC nº 316.706/SP - Relator: Min. GURGEL DE FARIA- 26.5.2015). “[...] Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação encontra-se justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social, evidenciando que providências menos gravosas não seriam suficientes para garantir a ordem pública. 4. Recurso improvido. (RHC 65.402/BA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 02/02/2016) “[...] Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando evidenciada a sua insuficiência para acautelar a ordem pública da reprodução de fatos criminosos semelhantes. [...] (HC 334.964/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 02/02/2016, DJe 10/02/2016)

Por todo exposto, em consonância com o Parecer,
denego a ordem
de
habeas corpus
impetrado em favor de
Elisabete Fatima Verissimo
.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2021